Tribunal: TJPA
Processo: 0012839-84.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 6º E 147, AMBOS DO CPB, C\C ART. 7º, INCS. I, II, IV E V, DA LEI Nº 11.340\2006. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABIMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDEADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETOR DO ART. 59, DO CPB A CONSIDERAR. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente as práticas dos delitos em comento, maxime quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação dos delitos perpetrados, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e principalmente ratificados em Juízo, consoante se verifica pelo depoimento da vítima no édito condenatório, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor das infrações penais que lhe foram imputadas pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou Rosicleide Rodrigues Teixeira de morte, com a seguinte mensagem: ?É, TU VAI ME DAR PARTE, TU PODE IR, MAS TE DOU DOIS DIAS PARA SE MUDAR DAQUI, PORQUE QUANDO EU SAIR VOU TE MATAR?, bem como pegou uma ripa na frete da residência e a lançou em direção à porta, mas acabou atingindo a ofendida, restando consubstanciados nos atos volitivos do apelante os crimes pelo quais fora condenado.2. Por fim, acerca do pedido de redução da pena-base para patamar próximo do mínimo legal, de igual forma não há como prosperar, pois o Juízo do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o quantum da pena-base, fundamentou de forma escorreita a culpabilidade do réu; em ambos os crimes, já que o acusado tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, inobstante tivesse condições de assim não atuar, nada havendo a reparar.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0012839-84.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Santa Izabel do Pará/PA (Vara Criminal)
APELANTE: Joelton Sobrinho Duarte
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Sérgio Sales Pereira Lima
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins C. Mendo
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 6º E 147, AMBOS DO CPB, C\C ART. 7º, INCS. I, II, IV E V, DA LEI Nº 11.340\2006. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABIMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDEADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETOR DO ART. 59, DO CPB A CONSIDERAR. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1. Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente as práticas dos delitos em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação dos delitos perpetrados, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e principalmente ratificados em Juízo, consoante se verifica pelo depoimento da vítima no édito condenatório, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor das infrações penais que lhe foram imputadas pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou Rosicleide Rodrigues Teixeira de morte, com a seguinte mensagem:
¿É, TU VAI ME DAR PARTE, TU PODE IR, MAS TE DOU DOIS DIAS PARA SE MUDAR DAQUI, PORQUE QUANDO EU SAIR VOU TE MATAR¿
, bem como pegou uma ripa na frete da residência e a lançou em direção à porta, mas acabou atingindo a ofendida, restando consubstanciados nos atos volitivos do apelante os crimes pelo quais fora condenado.
2.
Por fim, acerca do pedido de redução da pena-base para patamar próximo do mínimo legal, de igual forma não há como prosperar, pois o Juízo do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena-base, fundamentou de forma escorreita
a

culpabilidade do réu
; em ambos os crimes, já que o acusado tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, inobstante tivesse condições de assim não atuar, nada havendo a reparar.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, e nego-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27/07 ao dia 03 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Joelton Sobrinho Duarte,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Elano Demétrio Ximenes, Juiz de Direito, Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou, em concurso material, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cindo) dias de detenção, em regime aberto, por ter sido incursionado nas sanções punitivas dos arts. 129, § 6º e 147, ambos do CPB, c\c art. 7º, incs. I, II, IV e V, da Lei nº 11.343\2006.

Narra a denúncia
, às fls. 03/06, que no dia 14/11/2016, por volta das 03h30min, a vítima Rosicleide Rodrigues Teixeira estava em sua residência, ocasião em que chegou ao local o seu companheiro Joelton Sobrinho Duarte, ora acusado, o qual ficou batendo na porta de sua casa e fazendo barulho.

Que ato contínuo, o denunciado disse à companheira que não iria dormir e ficaria a noite inteira acordado, apanhando sem seguida uma faca e começou a cortar seus próprios braços, ao mesmo tempo em que se dirigiu ao quarto da vítima e proferiu as seguintes textuais: ¿PENSA QUE QUEM TÁ AQUI É O JOEL É, AQUI É O JOEL METRALHA¿.

Aduz a peça Ministerial que, na sequência, o denunciado dirigiu à vítima as seguintes ofensas: ¿SAFADA, SEM VERGONHA, PUTA¿. Que logo depois, Joelton jogou alguma coisa da companheira no chão e saiu novamente de sua casa, levando consigo um porta-retrato e sua certidão de nascimento.

Que por volta das 06 horas, o denunciado retornou pedindo uma faca para ¿acertar contas¿ na rua; já às 08h30min, a ofendida encontrou o acusado em via pública tentando vender seu guarda-louças, oportunidade em que empurrou Joelton até sua residência para que este devolvesse o móvel, oportunidade em que ele pegou um pedaço de madeira e agrediu a companheira no quadril, ocasionado-lhe um hematoma.

Prossegue a exordial do
Parquet
dizendo que, diante da situação a vítima saiu de casa e foi até a Delegacia registrar ocorrência e quando retornou, encontrou a porta dos fundos de sua casa arrombada e ficou sabendo por alguns vizinhos que o denunciado havia adentrado no imóvel e se retirado com alguns objetos em mãos.

Segundo a ofendida, o denunciado lhe ameaçou com as seguintes textuais: ¿É, TU VAI ME DAR PARTE, TU PODE IR, MAS TE DOU DOIS DIAS PARA SE MUDAR DAQUI, PORQUE QUANDO EU SAIR VOU TE MATAR¿ e que horas depois chegou em sua casa acompanhada de Policiais Militares, ocasião em que encontraram o acusado dormindo em uma rede de posse de uma faca de cozinha, momento em que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia, a fim de que fossem observados os procedimentos legais.

Prossegue ainda a inicial do Órgão Ministerial, que em seu depoimento a vítima alegou que o acusado vendeu vários objetos seus para comprar drogas, bem como deixou sua casa toda bagunçada com inúmeros pertences quebrados.

Que perante a autoridade policial, o denunciado confirmou os fatos narrados na denúncia.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria da conduta criminosa, bem como a materialidade do crime em comento restaram-se cristalizadas nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, pela confissão do próprio denunciado, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, à fl. 22, bem como pelo Laudo de Lesão Corporal realizado na vítima e laudo de Hematologia Forense.

Em razões recursais
, às

fls. 78/81, pugna a defesa pela absolvição do réu, ante a insuficiência probatória, já que o édito condenatório resta arrimado, apenas, no depoimento da ofendida, devendo prevalecer o Princípio do
in dúbio pro reo
ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base a patamar bem próximo do mínimo legal.

Em contrarrazões
, às fls. 83/86, o RMP de 1º Grau, Dr. Amarildo da Silva Guerra, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pelo apelante, devendo a sentença hostilizada ser confirmada em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da presente apelação; destacando, porém, a necessidade de que haja a realização de uma nova dosimetria da pena-base,em especial da Circunstância Judicial da culpabilidade, a qual foi valorada desfavoravelmente em ambos os crimes praticados pelo acusado.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da absolvição

Aduz a defesa que a absolvição do réu se impõe, ante a fragilidade probatória trazida aos autos, haja vista a inadmissibilidade de sua condenação com base, exclusivamente, em depoimento da vítima, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em análise dos autos, observa-se que não assiste razão à defesa.

Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente as práticas dos delitos em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação dos delitos perpetrados, como verificado no caso em apreço.

Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e principalmente ratificados em Juízo, consoante se verifica pelo depoimento da vítima, à fl. 70, do édito condenatório, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor das infrações penais que lhe foram imputadas pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou Rosicleide Rodrigues Teixeira de morte, com a seguinte mensagem:
¿É, TU VAI ME DAR PARTE, TU PODE IR, MAS TE DOU DOIS DIAS PARA SE MUDAR DAQUI, PORQUE QUANDO EU SAIR VOU TE MATAR¿
, bem como pegou uma ripa na frete da residência e a lançou em direção à porta, mas acabou atingindo a ofendia, restando consubstanciados nos atos volitivos do apelante os crimes pelo quais fora condenado.

No que tange aos crimes contra a liberdade pessoal, como o verificado no caso sob exame, normalmente ocorridos às escondidas, em termos de prova convincente, a palavra da vítima, como não poderia deixar de ser, prepondera sobre a do indiciado, especialmente quando este nada trouxe em sua defesa, enquanto não se vislumbra na ofendida desvio de personalidade, pois não acusaria um inocente da prática de um crime que não cometera, diferentemente de quem está sendo acusado que, em geral, não assume as reponsabilidades de seus atos.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO, III, IV e VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar. Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido ameaçada pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido, apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
Acórdão: 199.827 - Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato. DJ 15/01/2019 - Data de Publicação: 18/01/2019
)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. ATIPICIDADE. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Uma vez comprovado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, evidenciado está o necessário dolo da conduta; 2. No crime

de ameaça e perturbação da tranquilidade praticado no contexto da lei Maria da Penha, a palavra

da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos, como é o caso da hipótese em comento, em que a vítima, em seu depoimento perante a autoridade judicial, expôs os fatos em conformidade com as demais provas e depoimentos prestados em juízo; 3. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher; 4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade
. (
Acórdão:
209.259. Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR.
Data de Julgamento:
31/10/2019.
Data de Publicação:
05/11/2019)
Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL
RELEVÂNCIA
À
PALAVRA
DA
VÍTIMA
COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3. A
palavra
da
vítima
tem especial
relevância
para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. 4. (...).. 5. Agravo regimental improvido.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 423707 RJ 2013/0367770-5 (STJ)

Data de publicação: 21/10/2014.
Grifo original
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
RELEVÂNCIA
DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. Nos crimes de violência doméstica, em que, geralmente, não há testemunhas, a
palavra
da
vítima
assume especial
relevância
. Neste caso, ainda, o relato da ofendida mostrou-se firme e coerente, amparado pelas demais provas, suficiente para o édito condenatório. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70058026816, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 29/05/2014.
TJ-RS - Apelação Crime ACR 70058026816 RS (TJ-RS)
.
Data de publicação: 26/06/2014.
Grifo original

De outra banda, com relação ao crime de Lesão Corporal, de fato não se verifica na atitude do acusado, já que a própria vítima relata que o mesmo jogou a ripa na direção da porta e acabou lhe atingindo, cuja conduta encontra-se descrita no art. 129, § 6º, do CPB, como bem acertou o Magistrado sentenciante.

Assim sendo, diante de tudo que foi produzido até aqui, não há como deixar de reconhecer a existência dos crimes de ameaça e lesão corporal culposa, e que a autoria recaia sobre o apelante, sendo o bastante para formar um conjunto probatório que, indubitavelmente, autoriza o decreto condenatório no caso em apreço, daí não há o que falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco na prevalência do Princípio do
in dubio pro reo
.
- Da redução da pena-base

Por fim, a irresignação do apelante funda-se na dosimetria do
quantum
da reprimenda base imposta aos crimes, já que para ambos o Magistrado
a quo
considerou o Vetor da
culpabilidade
como desfavorável, fazendo com que a pena inicial ficasse acima do patamar mínimo legal.

Assim sendo, alegando falta de fundamentação idônea à Circunstância Judicial da
culpabilidade
, consoante art. 59, do CPB, pugna a defesa para redução da pena-base a patamar bem próximo ao mínimo.

Em análise dos autos, mais uma vez, observa-se que o pedido supra não merece prosperar.

Com efeito, o Juízo do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena-base, a fundamentou de forma individual, ou seja, para cada um dos delitos, e escorreita
a

culpabilidade do réu
; já que este ao tempo do crime tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, inobstante tivesse condições de assim não atuar, daí não há o que se falar em
bis in idem
.

Ademais, destaca-se que a decisão
a quo
encontra arrimo na
Súmula nº 23
desta Egrégia Corte de Justiça, face a existência de Circunstância desfavorável apontada pelo Juízo de primeiro grau,
in casu
, a
culpabilidade
, senão vejamos.
Súmula nº 23: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora